Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800671-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

AGRAVADO: SARMENTO & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800671-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO:
SARMENTO & CIA LTDA – ME

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
EXIGÊNCIA
DE QUE A PRÁTICA DO
ESBULHO TENHA OCORRIDO A MENOS
DE 1 (UM) ANO E 1 (UM) DIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – ART. 558 DO CPC – REQUISITO INDISPENSÁVEL A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao disposto no
Item 9.14 do contrato entabulado entre os litigantes, que prevê que a eventual tolerância à infração do ajuste não constitui renúncia aos direitos nele conferidos as partes; bem assim, que existiria omissão quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admitiria a concessão de tutela antecipa em ação possessória de “força velha”.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada a exigência
de que a prática do
esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, decorre de expressa previsão legal, a teor do art. 558 do CPC, constituindo requisito indispensável a concessão da medida liminar possessória.

3 –
Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, não obstante exista posicionamento dissonante, como no julgado destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 17 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800671-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO:
SARMENTO & CIA LTDA – ME

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
em face de
SARMENTO & CIA LTDA – ME

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
5370468
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA – AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então agravante
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
,
Embargos de Declaração (ID.
5566231
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao disposto no
Item 9.14 do contrato entabulado entre os litigantes, que prevê que a eventual tolerância à infração do ajuste não constitui renúncia aos direitos nele conferidos as partes; bem assim, que haveria omissão quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admitiria a concessão de tutela antecipa em ação possessória de “força velha”.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID.
5772031
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao disposto no
Item 9.14 do contrato entabulado entre os litigantes, que prevê que a eventual tolerância à infração do ajuste não constitui renúncia aos direitos nele conferidos as partes; bem assim, que haveria omissão quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admitiria a concessão de tutela antecipa em ação possessória de “força velha”.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido de
reintegração
de
posse
, liminar, seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da
posse
, o advento do
esbulho
, a efetiva perda da
posse
, bem como que o esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia [...].

Resta indene de dúvida, portanto, que a exigência de comprovação de que a prática do
esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, possui expressa previsão legal, sendo, este, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Noutra ponta, quanto ao termo inicial para a contagem do prazo
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, apto a ensejar a concessão da reintegração liminar, é cediço, ser seu encetativo a ciência do esbulho pelo esbulhado.

Dessa forma, contrariamente ao alegado pela agravante o início do prazo não decorre da notificação da empresa requerida/agravada, mas sim da ciência pela autora, ora agravante, da pratica do arguido esbulho, que, na hipótese, se caracteriza no momento do alegado descumprimento contratual pela agravada, que, consoante indicado pela própria agravante ocorreu em agosto/2015, mais de 2 (dois) anos, antes, portanto, do ajuizamento da demanda originária.

[...]”.

Conforme restou evidente na decisão embargada a exigência
de que a prática do
esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, decorre de expressa previsão legal, a teor do art. 558 do CPC, constituindo requisito indispensável a concessão da medida liminar possessória.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, não obstante exista posicionamento dissonante, como no julgado destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/08/2021